Tribunal: TJPA
Processo: 0003122-25.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003122-25.2017.8.14.0013

APELANTE: JULIO CESAR FRANCO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que por um certo período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Incabível a desclassificação para a modalidade tentada.

3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. P
ara reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. Majorante mantida.

4. REVISÃO DOSIMENTRIA DA PENA. PROVIMENTO. Reanalisando as circunstanciais judiciais, observo que todos os vetores do artigo 59 do Código Penal favorecem ao apelante, razão pela qual aplico a pena-base no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

JÚLIO CÉSAR FRANCO PEREIRA, contra a r. decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 133 (cento e trinta e três) dias-multa

Extrai-se dos autos que em 11/04/2017, por volta de 09h30min, na cidade de Capanema/PA, nas proximidades da Tv. César Pinheiro, o apelante e seu comparsa, portando armas, adentraram na loja “DELEDELA” e, mediante grave ameaça, abordaram as vítimas JOCILENEIDE BASÍLIO DOS REIS, proprietária do estabelecimento, e SAMARA PINHEIRO DA SILVA, oportunidade em que as trancaram no banheiro do local e então lhes subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, cor dourada, da ofendida SAMARA, e uma bolsa contendo um aparelho celular Samsung, cor branca, de propriedade de JOCILENEIDE, além de subtraírem a quantia de R$ 142,95 (cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do caixa do estabelecimento, bem como diversos produtos conforme descrição nos autos.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9268339 - Pág. 8) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pugna através do presente recurso a absolvição por insuficiência probatória, requerendo, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade tentada, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 9268347 - Pág.1/4).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
9268347
).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar a pena base ao mínimo legal (ID 9563924).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, que em 11/04/2017, por volta de 09h30min, na cidade de Capanema/PA, nas proximidades da Tv. César Pinheiro, o apelante e seu comparsa, portando armas, adentraram na loja “DELEDELA” e, mediante grave ameaça, abordaram as vítimas JOCILENEIDE BASÍLIO DOS REIS, proprietária do estabelecimento, e SAMARA PINHEIRO DA SILVA, oportunidade em que as trancaram no banheiro do local e então lhes subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, cor dourada, da ofendida SAMARA, e uma bolsa contendo um aparelho celular Samsung, cor branca, de propriedade de JOCILENEIDE, além de subtraírem a quantia de R$ 142,95 (cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do caixa do estabelecimento, bem como diversos produtos conforme descrição nos autos.

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID. 9268330 - Pág. 1; Auto de Entrega, ID. 9268330 - Pág. 2, e Auto de Reconhecimento de Pessoas, ID. 9268329 - Pág. 11/14. Soma-se ao depoimento da vítima e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 9268343)

“o que se extrai do firme depoimento do policial DANILO HENRIQUE PINHEIRO LIMA, que afirmou ter
participado da prisão dos denunciados, os quais estavam próximos ao “terminalzinho”, sendo que foram localizados com os bens subtraídos das vítimas, inclusive seus aparelhos celulares
e, também, confessaram o crime aos policiais que efetuaram a diligência, bem como foram reconhecidos pelas vítimas em Delegacia.

O relato acima foi integralmente ratificado pela testemunha ANTÔNIO RAIMONDESON FRUTUOSO, que também declarou ter participado da prisão dos réus, sendo que foram acionados via rádio para efetuar a referida captura e,
localizando os denunciados próximos ao “terminalzinho”, efetuaram a prisão e encontraram com estes os bens subtraídos das vítimas
, as quais reconheceram os acusados como os autores do crime. O depoente afirmou que os denunciados confessaram a prática delitiva, inclusive confirmando que utilizaram arma de fogo para perpetrar a conduta típica, todavia se desfizeram do armamento logo após a consumação do delito.

A vítima SAMARA PINHEIRO DA SILVA asseverou que os denunciados ingressaram no estabelecimento comercial em que a
depoente trabalha e, após dissimularem sua real intenção por um breve lapso temporal, anunciaram o roubo e, estando um deles em poder de uma arma de fogo, passaram a subtrair os valores do caixa da empresa, bem como conduziram a depoente e a proprietária da loja ao banheiro ali existente, para que ficassem trancafiadas durante a execução do delito. Declarou, também, que os acusados subtraíram seu aparelho celular.

Por fim, o acusado JULIO CÉSAR FRANCO PEREIRA, em seu interrogatório,
assumiu a autoria delitiva, inclusive declinando que o fato típico fora perpetrado em conjunto com o corréu CRISTIANO SODRE DIAS FRANCO, sendo que este é seu irmão
, bem como o responsável pelo planejamento da conduta. Declarou, todavia, que não fora utilizada arma de fogo durante a prática do crime.” (negritei).

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi autor do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTANDA:

A defesa objetiva, ainda, a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o recorrente não obteve a posse tranquila do bem subtraído.

Conforme transcrito acima, a vítima SAMARA PINHEIRO DA SILVA declarou em Juízo que o apelante e seu comparsa ingressaram no estabelecimento comercial em que esta trabalha e, após dissimularem sua real intenção por um breve lapso temporal, anunciaram o roubo e, estando um deles em poder de uma arma de fogo, passaram a subtrair os valores do caixa da empresa, bem como conduziram a depoente e a proprietária da loja ao banheiro ali existente, para que ficassem trancafiadas durante a execução do delito. Declarou, também, que os acusados subtraíram seu aparelho celular.

Ato contínuo, os policiais militares foram acionados para verificar o ocorrido e, diante do fato, iniciaram diligências com base nas informações prestadas pelas vítimas, tendo a guarnição encontrado os réus trafegando em uma motocicleta, em atitude suspeita, trazendo consigo o produto do crime, o qual estava dentro de uma mochila.

Os acusados, após serem presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia, foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do fato delituoso e perante a Autoridade Policial, optaram pelo direito de permanecer em silêncio

Diante deste contexto a alegação de que o crime aconteceu na modalidade tentada, é inviável, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
“o roubo está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

O roubo consumando se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e a agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou o objeto da posse da vítima, sendo capturado após o efetivo cometimento do crime, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.

Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2011.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime de roubo consumado

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa.

3. MÉRITO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO):

A defesa do apelante, pugna pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, os termos da redação anterior (artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal).

O pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma
se mostra incabível pois em seu depoimento, a vítima descreveu com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima transcrito.

Para a configuração da
majorante

de

emprego de arma de fogo
, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é
desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva
. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência dos tribunais superiores
:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. (...) ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 163566, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. (...) 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, assim se manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE E FUGA DOS RÉUS DE POSSE DA RES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REPRIMENDA BASE DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, e veio a ser capturado somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na sua localização.

(...) (9808837, 9808837, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, publicado em 2022-06-14)

A respeito da referida majorante, o Juízo sentenciante asseverou na sentença condenatória o seguinte (ID 9268343 - Pág. 8):

“Acerca das majorantes previstas no tipo penal, imperativa é a aplicação nos termos da denúncia, haja vista que os depoimentos colhidos nos autos e a própria confissão apontam para suas efetivas ocorrências, restando claro o concurso de agentes para a prática do crime, bem como o fato de que no momento do delito fora utilizada uma arma de fogo para facilitar o implemento da conduta. Ademais, a ausência de apreensão e perícia na arma utilizada, não é impedimento para a incursão do acusado no aumento de pena decorrente da aplicação da majorante, posto que as demais provas plasmadas nos autos apontam para a efetiva ocorrência da circunstância delineada no inciso I do §2º do tipo penal. Assim, uma vez constatada a deflagração de tal conduta através dos depoimentos testemunhais aliados ao relato da vítima, certamente não há falar em afastamento da causa de aumento. Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria.”

Nestes termos, resta mantida
a causa de aumento de pena

disposta no artigo 157, §1º, inciso II do Código Penal (redação anterior), conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima.

4. DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL:

Supletivamente, o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de ostentar circunstâncias favoráveis.

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, valorando as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos apenados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.”

Reanalisando as circunstanciais judiciais, no que concerne a
culpabilidade
, observo que a justificativa para valorar negativamente não pode ser usada como fundamentação idônea, eis que inerente ao tipo penal devendo ser considerada neutra.

O réu não ostenta
antecedentes criminais
; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
é inerente ao tipo penal; as
circunstâncias
e
consequências
devem ser valoradas favoravelmente.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 04 (quatro) anos de reclusão
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, deixo de aplicar a atenuante de confissão espontânea, diante do comando da sumula 231 do STJ, permanecendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, pelo que mantenho a elevação aplicada na sentença em 1/3 (um terço), passando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, permanece o regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘b’ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação a fim de redimensionar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022